Tribunal: TJSP
Processo: 1003458-18.2023.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos de inexigibilidade de débito (referente a contrato de R$ 37.459,57) e de indenização por danos morais,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos de inexigibilidade de débito (referente a contrato de R$ 37.459,57) e de indenização por danos morais, ao reconhecer a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro em golpe de "falsa portabilidade". II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da Súmula 479 do STJ, à atuação do correspondente bancário e à hipervulnerabilidade da consumidora idosa, bem como se há contradição no reconhecimento da fraude sem a correspondente responsabilização do banco. III. Razões de Decidir: 3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes para o deslinde da causa, visto que assentou a inexistência de falha na segurança do sistema bancário, uma vez que a própria consumidora realizou a transferência voluntária de valores a terceiros. 4. A Súmula 479 do STJ foi expressamente mencionada e afastada ante a configuração de fortuito externo. 5. O mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscussão da matéria não autorizam o acolhimento dos aclaratórios, ante a ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e Tese: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna à decisão, e não entre o julgado e a tese defendida pela parte. 2. Inexistente omissão quando o acórdão aprecia de modo exauriente a matéria, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente.